Tribunal: STF
Processo: RE 76260
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
Ação de indenização. Danos causados em prédio pelo vizinho. Reparação devida. 
II. Correção monetária. Sem lei não é possível concedê-la, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recursos extraordinários: conhecido e provido o segundo; não conhecido o primeiro.